Tribunal: STF
Processo: ARE 1364109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 107):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI, BEM COMO SUA APLICAÇÃO. AFASTADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL TENDO COMO PARÂMETRO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. ADISTRIÇÃO DO MAGISTRADO A OUTRO JULGADO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CITAÇÃO POR NÃO HAVER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO QUE DEVE SER DESDE O NÃO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA CONFORME REQUERIDO EM DEFESA E ESTABELECIDO EM SENTENÇA. A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37 caput, 39, §3º, 84, IV e 93, IX, todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido não analisou fundamentadamente as matérias postas à apreciação e que viola o princípio da publicidade, ao aplicar lei municipal que não foi publicada. 



    Alega-se ainda violação aos princípios da autotutela da Administração Pública e da reserva qualificada, por se tratar de matéria reservada à lei complementar, que não poderia, portanto, ser disciplinada pela lei ordinária em questão. 



    O Tribunal local inadmitiu o recurso por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 140).



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo.



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal  ad quem  permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que,  in casu   , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação das Súmula 280 e 282 do STF (eDOC 140). Entretanto, o agravante não impugnou de forma específica a aplicação da súmula 280, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA  287  DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



    Ministro Edson Fachin



    Relator